Tribunal: TJDFT
Processo: 0009325-39.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS JUDICIAIS FIRMES E COESAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. EXTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, de sua nora, de seu filho e da ex-gerente do banco foram uníssonas na comprovação de que a ré, munida da senha e cartão bancário da idosa, que detinha diante de sua função de cuidadora e pela especial confiança que lhe era depositada, apropriou-se, indevidamente, em proveito próprio, de quantia pertencente à idosa, realizando saques da conta corrente e da poupança (após resgatar valores para a conta corrente da idosa), sendo de rigor a sua condenação como incursa no crime inserto no artigo 102 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e provas e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar a ré ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.
3. A ré confirmou que foi contratada como cuidadora da vítima e que possuía a senha bancária dela, mas negou ter realizado saques em seu próprio benefício, sem autorização da vítima, porém, apresentou versões contraditórias nas duas oportunidades em que foi ouvida e isoladas do acervo probatório.
4. Recurso desprovido.